Tribunal: CARF
Processo: 10740.720040/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720040/2017-18
ACÓRDÃO
2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATERIAL DE CONSTRUCAO E & A SPERANDIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO SIGNATÁRIO DA IMPUGNAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
São elementos essenciais à instrução da impugnação a petição que
contenha a assinatura do próprio contribuinte ou do seu representante
legal, devidamente identificado e o instrumento de mandato no caso do
signatário ser procurador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exclusivamente quanto a ilegitimidade da Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli para assinar impugnação para a contribuinte MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA; e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.001/1.030), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 989/993),
consubstanciada no Acórdão no 02-87.513 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 10/09/2018, que, por
unanimidade de votos, julgou por não conhecer a impugnação do contribuinte, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DO
SIGNATÁRIO.
REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
São elementos essenciais à instrução da impugnação a petição que contenha a
assinatura do responsável ou do seu representante legal, devidamente
identificado e o instrumento de mandato no caso do signatário ser procurador.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 07/44) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 05/09/2017 (e-fls. 726/727), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

O processo refere-se ao Auto de Infração relativo à omissão de declaração
em DCTF da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta (receita da
atividade escriturada e não declarada – receita bruta na revenda de mercadorias).

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 7/44, o
contribuinte afirmou que pretendeu quitar os tributos devidos através de
compensação utilizando supostos "créditos financeiros", dos quais não comprova
a existência, a liquidez e a certeza. Argumentou, ainda, que a não declaração
decorre da inexistência de campo próprio para a declaração da pretensa
compensação na DCTF. A compensação indevida foi efetuada pela autuada com
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
3
créditos adquiridos da pessoa jurídica ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
ATIVOS EIRELI nas competências 11/2014 a 12/2015.

A Fiscalização concluiu, conforme descrito no TVF, que a forma de cessão
de crédito financeiro pela pessoa jurídica ALPHA ONE ADMINISTRADORA E
GESTÃO DE ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas a suprimir ou reduzir
tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas adquirentes dos supostos
créditos financeiros.

Sendo assim, conforme relatado, a multa de ofício foi qualificada em 150%,
em razão da conduta fraudulenta do contribuinte, bem como foi lavrada a
Representação Fiscal para Fins Penais, devido à prática, em tese, de crime contra
a ordem tributária.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 732/750) foi apresentada como sendo pela contribuinte
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA, porém tendo sido assinada por ALPHA ONE
ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI. Na DRJ consta sumariado, no relatório da decisão
vergastada, o contexto a seguir para o relato da peça processual, o qual peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA foi
cientificado pessoalmente da autuação em 05/09/2017 (fl. 727). Foi apresentada
impugnação de fls. 732 a 750 em 04/10/2017 (fl. 729), assinada por ALPHA ONE
ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, em síntese, com as seguintes
alegações:

Faz a impugnante um breve resumo da situação fática encontrada pela
fiscalização e dos procedimentos adotados pela auditoria. Esclarece que os
valores devidos pela empresa foram quitados através de processo de resgate de
Títulos da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, cita
processo e procedimentos administrativos, discorre sobre a sistemática de
apuração e pagamento dos tributos com a utilização dos referidos Títulos, cita
Instruções Normativas da RFB que embasariam tais procedimentos, requer então
o cancelamento do presente Auto de Infração, com a consequente extinção do
crédito tributário lançado, nos termos do art. 156, IV, do CTN.

Quanto ao lançamento por homologação, dispõe que a empresa autuada
escriturou seus lançamentos contábeis gerando valores a recolher os quais foram
compensados/pagos através do processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa, e posteriormente, após os informes de pagamentos no Tesouro Nacional,
a empresa contribuinte protocolou os referidos documentos na RFB, confessando
seus débitos inclusive no SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF (CPRB no
período 07/2014 a 03/2017) comprovando que não havia necessidade de
fiscalização na empresa, apenas verificação de divergências pelos encontros de
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
4
declarações, e que o próprio fiscal utilizou-se das informações declaradas pela
empresa em seus livros e declarações fiscais.

Desta forma, evidente que devem ser consideradas válidas as informações
em SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, DACON e EFD. Aduz que apenas
não foram transmitidas algumas informações nas DCTFs, e que isto não deveria
ensejar o lançamento de ofício.

Houve a comprovação de que os tributos foram declarados integralmente
de acordo com a SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo
sonegação fiscal.

Diz que, caso não seja aceita a compensação com Títulos da Dívida Pública
Externa, faz-se necessário que se aguarde a liberação dos recursos financeiros
pela STN para a devida extinção da obrigação tributária, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a devida formalização da
quitação pela modalidade compensação.

Afirma que, caso a RFB não concorde com o pagamento através dos
créditos mencionados, deve abrir um processo administrativo fiscal, com base na
Lei no 9.784/99 e Decreto no 70.235/72, com direito à ampla defesa e ao
contraditório, com a imediata suspensão do crédito tributário, para averiguar a
confissão e compensação pretendida. Trata do tema. Conclui que é direito da
empresa ter o devido processo legal, com duplo grau de jurisdição. Pede o
cancelamento do Auto de Infração pelo fato dos débitos estarem confessados.

Alega que a apuração da contribuição previdenciária foi realizada com base
nos valores extraídos das SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, DACON e
EFD, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da multa de 150%, com base no art.
44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96. Não houve necessidade de fiscalização para
se concretizar o lançamento de ofício. Não houve qualquer mentira ou ardil nos
dados apresentados ao fisco que concretizassem o intuito fraudulento. A intenção
de utilizar créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação
ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa e/ou conduta dolosa.
Reforça sua argumentação e apresenta decisão do CARF. A empresa não ocultou a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo que a
compensação pretendida pela impugnante, por si só, não demonstra intenção
dolosa de cometer conduta ilegal, devendo a fiscalização provar as alegações de
fraude, dolo e culpa.

Apenas para argumentar, diz que, caso não haja a exclusão da multa
isolada, esta não pode ser a multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão
somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no
10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004.

Requer ao final que não seja mantido o auto de infração em discussão, já
que os valores lançados, obtidos com informações de SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, DACON e EFD, foram objeto de pagamento/compensação
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
5
conforme amplamente disposto na defesa, com a utilização de resgate de Títulos
da Dívida Pública Externa. No caso da RFB discordar deste procedimento, deveria
iniciar um processo administrativo fiscal para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até liberação dos recursos, percorrendo todas
as instâncias administrativas com direito ao contraditório e à ampla defesa.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são por não conhecer a impugnação, conforme teses sintetizadas na ementa alhures
transcrita.
Assentou-se que a impugnação foi assinada digitalmente pela pessoa jurídica ALPHA
ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, conforme Página de Autenticação da
impugnação (e-fl. 988). Na sequência consta que a empresa ALPHA ONE ADMINISTRACAO E
GESTAO DE ATIVOS EIRELI não comprovou possuir autorização para assinar impugnação em nome
da contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA.
Assim, não foi conhecida a impugnação por não possuir legitimidade para
apresentar impugnação a empresa ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI.
Constou que a regularidade da qualificação do sujeito passivo constitui requisito de
admissibilidade da impugnação, devendo restar demonstrado que o ato impugnatório foi
praticado por quem detinha legítimos poderes.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário a contribuinte recorrente MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A
SPERANDIO LTDA, reiterando termos da impugnação e se dizendo orientada por Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli (diz que “quem administrou e orientou foi sempre ALPHA
ONE”), postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Em preliminar introdutória argumenta que resta comprovada a legitimidade da
signatária da impugnação, representando a contribuinte recorrente, razão pela qual a decisão da
DRJ em reconhecer uma ilegitimidade seria equivocada.
Sustenta que a empresa signatária da impugnação Alpha One Administração e
Gestão de Ativos Eireli faz parte do auto de infração como sujeito passivo solidário.
Argumenta a contribuinte recorrente MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO
LTDA, em seu recurso voluntário, que, segundo a empresa signatária da impugnação Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli, “tal procedimento utilizado esta correto”.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
6
Diz a recorrente contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA
que fez tudo por orientação da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli (diz que “quem
administrou e orientou foi sempre ALPHA ONE”) e, por isso, há legitimidade.
No mérito, mantém os capítulos que advém na peça impugnatória relatada outrora.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário da contribuinte recorrente MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A
SPERANDIO LTDA é tempestivo (notificação em 21/09/2018, e-fl. 998, protocolo recursal em
10/10/2018, e-fl. 999, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.031), mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Pretende a recorrente amplo debate, inclusive o cancelamento do lançamento com
análise de mérito. Entretanto, consta que a impugnação não foi conhecida, não havendo a DRJ se
pronunciado sobre mérito, pois consta no nome de apresentação da impugnação o aviamento
pela contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA, mas, em verdade, foi
assinada a impugnação por um terceiro a empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos
Eireli, pelo que não foi conhecida a peça por ilegitimidade da signatária para validar o ato
processual.
Neste sentido, sob pena de supressão de instância, com violação do rito do Decreto
no 70.235, cabe apenas conhecer o debate preliminar sobre o não conhecimento da impugnação,
para aferir se agiu, ou não, de forma correta a DRJ.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre matérias meritórias não
analisadas pela DRJ, sob pena de supressão de instância. Caberá exclusivamente o debate
preliminar. Se vencedor o contribuinte, o processo retornará para a DRJ no sentido de apreciar o
mérito de forma ampla. Se mantida a decisão já proferida pela DRJ, o processo seguirá para
liquidação com definitividade do contencioso administrativo.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
7
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas para apreciar
a temática da legitimidade, ou não, da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli para
assinar impugnação para a contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA, ou,
simplesmente, para analisar se o não conhecimento da impugnação foi correto pela DRJ.

Apreciação da preliminar, exclusivo tema conhecido (mérito único deste recurso)
A contribuinte recorrente MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA diz
que foi orientada pela empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli. Alega que ela é
sujeita passiva solidária. Argumenta que “quem administrou e orientou foi sempre ALPHA ONE” e,
assim, entende que havia legitimidade para a empresa “Alpha One” assinar a impugnação da
contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA, pelo que se equivocou a DRJ ao
não conhecer a peça apresentada para instaurar o contencioso administrativo fiscal.
Muito bem. Entendo que não assiste razão a contribuinte recorrente.
Ora, conforme regra do art. 18 do Código de Processo Civil, “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
Ademais, o referido codex assenta que: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas
supletiva e subsidiariamente.”
No Decreto no 70.235, que trata do contencioso administrativo fiscal, seus preceitos
deixam luzes que toda a representação do contribuinte deve ser realizada por seu representante
legal ou por quem tenha poderes para representação, o que não há em relação a Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli para com a contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A
SPERANDIO LTDA, ainda que se pretenda tal alegação.
Não há nos autos qualquer “procuração” da empresa contribuinte MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA para a empresa Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Eireli assinar impugnação.
Alegar que a empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli é
responsável solidária não lhe dá autorização para assinar impugnação para a empresa MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA.
Uma analogia é possível na intelecção da Súmula CARF no 172, pois o sentido
oposto se aplica: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Por conseguinte, agiu com correção os julgadores da DRJ ao não conhecerem a
impugnação.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.312 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720040/2017-18
8
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, sendo a Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli parte ilegítima para assinar impugnação para a
contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso,
conhecendo exclusivamente o debate sobre a ilegitimidade da Alpha One Administração e Gestão
de Ativos Eireli para assinar impugnação para a contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A
SPERANDIO LTDA, e, neste exclusivo mérito recursal, nego provimento ao recurso, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exclusivamente quanto a
ilegitimidade da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli para assinar impugnação para
a contribuinte MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E & A SPERANDIO LTDA; e, no mérito, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1040
DF CARF MF
Original